Tribunal: STF
Processo: HC 85991
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
AÇÃO PENAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL - ENCERRAMENTO. Não
mais pendente o processo administrativo-fiscal quando da
formalização e recebimento da denúncia, descabe assentar a
inexistência de justa causa para a persecução penal